Tribunal: STJ
Processo: 0025464-70.2021.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785900 - PR
(2024/0409584-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: E.R.G.R.M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
AGRAVADO
: POTENCIAL PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME JACQUES TEIXEIRA DE FREITAS - PR024703
CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA - PR024535
SAMUEL MARTINS - PR032715
INTERES.
: MARCIO MILCHESKY LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. APLICAÇÃO POR
SÚMULA 182/STJ
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 7505ee04-3a09-4226-92d4-f8c6efc90326

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785900 - PR
(2024/0409584-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: E.R.G.R.M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
AGRAVADO
: POTENCIAL PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME JACQUES TEIXEIRA DE FREITAS - PR024703
CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA - PR024535
SAMUEL MARTINS - PR032715
INTERES.
: MARCIO MILCHESKY LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. APLICAÇÃO POR
SÚMULA 182/STJ
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por E.R.G.R.M ADMINISTRADORA
DE BENS LTDA contra decisão singular da minha lavra pela qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a
Súmula 182/STJ
ausência de impugnação aos seguintes fundamentos: incidência da
,
Súmula 83/STJ
quanto à inexistência de cerceamento de defesa e ao parâmetro do valor da causa em
embargos de terceiro, e óbice da
, quanto à tese fundada no
§
Súmula 7/STJ
art. 674,
2o, do CPC (fls. 390-394).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, demonstrando
distinguishing em relação ao cerceamento de defesa e à fixação do valor da causa,
além de sustentar tratar-se de revaloração jurídica dos fatos já delineados, sem
reexame probatório. Requer a reconsideração da decisão ou submissão ao colegiado
(fls. 398-409).
Documento eletrônico VDA56659580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 94cdf727-faf1-4af9-b5a3-a6477dd5b38a

Impugnação ao agravo interno às fls. 414-417, na qual a parte agravada
alega que persiste a deficiência de impugnação específica
). Defende
(Súmula 182/STJ
a adequação da aplicação da
para manter o entendimento sobre
Súmula 83/STJ
julgamento antecipado e valor da causa, e a necessidade de reexame fático para
infirmar a conclusão de simulação e ausência de boa-fé, o que impõe a incidência da
, requerendo a manutenção da decisão agravada.
Súmula 7/STJ
É o relatório.
VOTO
A decisão que não admitiu o recurso especial consignou: a) incidência da
por ausência de impugnação específica dos fundamentos sobre
Súmula 283/STF
cerceamento de defesa e valor da causa; b) incidência da
por
Súmula 83/STJ
consonância do acórdão com a orientação do STJ quanto à suficiência da prova
documental e ao critério do valor da causa em embargos de terceiro; c) incidência da
quanto à violação do
§ 2o, do CPC por demandar reexame de
Súmula 7/STJ
art. 674,
fatos e provas (fls. 330-335).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante afirmou
que impugnou todos os fundamentos da decisão de não admissão; que a
jurisprudência do STJ reconhece o cerceamento de defesa em hipóteses de
indeferimento de prova seguido de julgamento por ausência de provas; e que não
pretende reexame probatório, mas revaloração jurídica, além de sustentar que o valor
da causa deve corresponder à fração penhorada ou ao valor da execução (fls. 342-
347).
A parte agravante, contudo, deixou de impugnar objetivamente os
fundamentos da decisão agravada, uma vez que não demonstrou a possibilidade de
afastamento do óbice apontado.
A incidência da
quanto à suficiência da prova documental
Súmula 83/STJ
para julgamento antecipado e ao critério do valor da causa nos embargos de terceiro,
não foi objetivamente impugnada. O agravante não apresentou precedentes
específicos e mais atuais em sentido contrário aos citados na decisão de não
admissão, nem realizou a comparação com os fundamentos do acórdão recorrido, que
afirmaram que o juiz é o destinatário da prova e que era desnecessária a prova oral
para análise dos pontos controvertidos, e fixaram ao parâmetro do valor do bem
constrito limitado pelo valor da execução.
O agravante insiste em defender que a necessidade de produção de prova
oral foi justificada e que o indeferimento da produção da prova oral configuraria
cerceamento de defesa, entretanto, o Tribunal assentou que não há cerceamento de
defesa quando o julgamento antecipado se funda em prova documental suficiente,
cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis (fls. 331-334).
O entendimento coincide com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, atraindo a
:
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56659580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 94cdf727-faf1-4af9-b5a3-a6477dd5b38a

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ
). 2. Não configura
(Súmula 83/STJ
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente
fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo,
uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória
que considerar necessária à formação de seu convencimento. Precedentes. 3. O
recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que
se nega provimento.” (AgInt no relator Ministro Antonio Carlos R Esp n.
Ferreira, Quarta Turma, julgado em D Je de (grifei)
2.127.709/MA,
12/8/2024,
15/8/2024)

Da mesma forma em relação ao entendimento de que o valor da causa deve
refletir o valor do bem constrito, sem exceder o débito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o valor da
causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não
podendo exceder o valor do débito. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos E Dcl
no relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em R Esp n. 1.341.147/SP,
D Je de (fl. 334)
“[...] 5. ‘Não obstante restringir-se o objeto
11/4/2022, 26/4/2022)
dos embargos de terceiro ao desfazimento de um ato de constrição judicial,
prevalece nesta Corte o entendimento de que o valor da causa a eles atribuído
deve corresponder ao valor do bem penhorado’ ( Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔASR Esp
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em D Je .” (AgInt
1689175/MS,
nos E Dcl no relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
06/03/2018, 12/03/2018)
, julgado em D Je de

AREsp n. 2.045.659/SP
15/8/2022, 26/8/2022)

Assim, diante da identidade entre o entendimento do acórdão recorrido e a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexistência de
cerceamento de defesa em julgamento antecipado devidamente fundamentado e o
parâmetro do valor da causa em embargos de terceiro, não há como afastar o óbice da
aplicado na decisão de inadmissão do recurso especial.
No mais, o óbice da
aplicado à tese fundada no
§ 2o,
Súmula 7/STJ
art. 674,
do CPC, não foi objetivamente afastado, pois o agravante não individualizou fatos
incontroversos que permitissem mera subsunção normativa à vista da base fática
destacada no acórdão (reconhecimento de firmas em data posterior à
penhora; pagamentos parciais posteriores ao reconhecimento de firmas e em
montantes inferiores ao preço ajustado; inexistência de escritura pública juntada;
discrepância entre o preço constante da matrícula (R$ 150.000,00) e o instrumento
particular; capital social diminuto; e ausência de posse do imóvel), limitando-se a
afirmar genericamente tratar-se de revaloração jurídica (fls. 332-335).
Documento eletrônico VDA56659580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 94cdf727-faf1-4af9-b5a3-a6477dd5b38a

O que se pretende, contudo, é infirmar o juízo de simulação e boa-fé com
nova leitura das provas, o que é vedado na via especial.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56659580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 94cdf727-faf1-4af9-b5a3-a6477dd5b38a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.785.900 / PR
Número Registro: 2024/0409584-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254647020218160001 00334065120248160001 334065120248160001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E.R.G.R.M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
AGRAVADO
: POTENCIAL PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME JACQUES TEIXEIRA DE FREITAS - PR024703
CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA - PR024535
SAMUEL MARTINS - PR032715
INTERES.
: MARCIO MILCHESKY LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E.R.G.R.M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
AGRAVADO
: POTENCIAL PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME JACQUES TEIXEIRA DE FREITAS - PR024703
Documento eletrônico VDA56642145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:01
Código de Controle do Documento: 1198326f-eb25-4d24-bd80-96f3cc4418cd

CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA - PR024535
SAMUEL MARTINS - PR032715
INTERES.
: MARCIO MILCHESKY LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:01
Código de Controle do Documento: 1198326f-eb25-4d24-bd80-96f3cc4418cd